Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744126-22.2023.8.07.0001 APELANTE: P. N. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA GONCALVES DE FREITAS OLIVEIRA, MARIO DIAS DE OLIVEIRA NETO APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DESPACHO Trata-se de apelação civil interposta por P. N. F. D. O contra sentença (ID 58815165) que, em sede de apelação cível interposta na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0744126-22.2023.8.07.0001, movida por P. N. F. D. O, em desfavor de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, julgou improcedente os pedidos da inicial. O apelante P. N. F. D. O., no ID 60281667 colacionou petição avulsa, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em sede de apelação cível. Sobreveio decisão de ID 60437454, na qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a apelada forneça ao apelante o medicamento SOMATROPINA, conforme previsto no relatório médico de ID 59727142, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.0000,00, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. A apelada no ID 61386891 informou que conseguiu comprar o medicamento similar CRISCY 30UI, com o fornecedor SPECIAL PHARMUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, cuja substituição foi permitida pelo médico assistente do beneficiário registrado nos (ID’s. 60866724, 60866725). Por fim, destacou que a medicação seria enviada em (10/07/2024) com prazo de entrega estimado em 3 (três) dias. Desse modo, com base nas informações prestadas pela apelada, determino a intimação da parte apelante para informar acerca do recebimento da medicação. Intimem-se, com urgência. Assim procedido, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator